Tribunal: TJDFT
Processo: 0722770-62.2023.8.07.0003
Órgão julgador: RITA DE CÁSSIA DE CERQUEIRA LIMA ROCHA
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2024-03-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GJDRCCLR Gabinete da Juíza de Direito Rita de Cássia de Cerqueira Lima Rocha Número do processo: 0722770-62.2023.8.07.0003 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRIDO: BANCO INTER SA RECORRIDO: TECNOLOGIA BANCARIA S.A. RECORRENTE: DAVI DE ALMEIDA DUTRA DECISÃO Em correção à decisão retro, fica extinto o processo em relação ao Banco Inter, nos seguintes termos: Trata-se de recurso inominado na qual as partes noticiam acordo entabulado. Homologo o acordo celebrado, cujas cláusulas passam a fazer parte integrante desta decisão, para que produza seus jurídicos e legais efeitos. Por conseguinte, extingo o processo, com julgamento do mérito em relação ao Banco Inter, nos termos do art. 487, III, "b", do Código de Processo Civil c/c art. 10, inc. XII do Regimento Interno das Turmas Recursais do TJDFT. Fica, outrossim, facultado à parte credora, mediante simples petição e sem maiores formalidades, requerer a execução do acordo, caso não seja cumprido. Intime-se. Após, retornem os autos ao juízo de origem para os provimentos jurisdicionais pertinentes. Brasília/DF, 7 de março de 2024. RITA DE CASSIA DE CERQUEIRA LIMA ROCHA Relatora